Tribunal: TJDFT
Processo: 0717086-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE ADVOGADO CONTRATADO PELO INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA PRÉVIA DOS HERDEIROS E DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DISCORDÂNCIA DOS HERDEIROS. PRETENSÃO QUE DEVE SER DEDUZIDA EM SEDE PRÓPRIA.
I. Os honorários advocatícios que devem ser suportados pelo espólio e que, por via de consequência, podem ser habilitados e pagos no inventário, são aqueles concernentes à contratação de advogado pelo inventariante mediante aquiescência dos herdeiros e aprovação judicial, na linha do que estabelecem os artigos 618, inciso II, e 619, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
II. Se há objeção de qualquer herdeiro à habilitação ou ao pagamento de honorários de advogado contratado pelo inventariante sem prévia anuência dos herdeiros e aprovação judicial, o pedido deve ser deduzido nas vias ordinárias, sem prejuízo da possibilidade de reserva de bens suficientes para o seu pagamento, nos termos dos artigos 642 e 643 do Código de Processo Civil.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.